Tribunal: TJMT
Processo: 1005125-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005125-12.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Compra e Venda, Acessão, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLOVIS AUGUSTO DE MELO - CPF: 826.616.008-25 (ADVOGADO), ROBERTO MARIANO MEDEIROS - CPF: 707.544.208-25 (AUTOR), ROZILEI APARECIDA MEDEIROS - CPF: 120.160.238-64 (AUTOR), JOSE ALMEIDA CORDEIRO - CPF: 096.123.848-86 (AUTOR), NEUSA MEDEIROS ROCHA - CPF: 267.814.578-61 (AUTOR), NAIR MEDEIROS MARINHO - CPF: 200.791.108-60 (AUTOR), ANTONIO RIBEIRO MARINHO - CPF: 496.728.358-68 (AUTOR), ZELINA MEDEIROS DE OLIVEIRA - CPF: 103.542.788-51 (AUTOR), FRANCISCO ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.328-87 (AUTOR), NILO REZENDE RODRIGUES - CPF: 326.007.041-91 (REU), CINTIA MARIA GONCALVES OLIVEIRA - CPF: 395.704.361-15 (REU), EDUARDO PERIOTTO - CPF: 049.431.708-62 (REU), NELIA RIBEIRO ANTUNES PERIOTTO - CPF: 535.978.186-68 (REU), VALTER LUIZ CAVINA - CPF: 045.210.418-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE AFRONTA À NORMA JURÍDICA (ARTIGOS 145 E 178,
§ 9o, inciso, V, “b”,
DO CÓDIGO CIVIL/2016) – ALEGAÇÃO DE FRAUDE E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (VENDA NON DOMINO) – SUBMISSÃO AO PRAZO PRESCRICIONAL – NÃO VERIFICAÇÃO DE AÇÃO DECLARATÓRIA PURA, MAS COM OBJETIVO CONSTITUTIVO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA, TENDO EM VISTA A APLICAÇÃO DE REGRA DE TRANSIÇÃO (ARTIGO 2.028 DO CÓDIGO CIVIL) – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA -

AÇÃO IMPROCEDENTE.

A ação de natureza constitutiva, na qual se pretende nulificar escritura pública de compra e venda, submete-se ao prazo prescricional, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, ainda que se discuta má-fé; e não se confunde com objeto de ação puramente declaratória, a qual se mostraria imprescritível
.

Tendo em vista o decurso do prazo prescricional, observando-se a regra de transição do artigo 2.028 do Código Civil, em se tratando de ação declaratória de natureza não pura (de natureza constitutiva e/ou condenatória), impõe-se o decreto prescricional, descabendo a afirmativa de afronta aos artigos 145 e 178,
§ 9o, inciso, V, “b”, do Código Civil/2016, prevalecendo-se o trânsito em julgado, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.

“(...)
A ação verdadeiramente declaratória é aquela em que a prestação jurisdicional pleiteada visa apenas obter a certeza jurídica quanto à existência ou extensão de uma relação intersubjetiva ou à falsidade, ou não, de certo documento. Esta ação é imprescritível, no sentido de que não se encontra sujeita nem à prescrição (por não se pretender a entrega duma prestação), nem à decadência (por não se objetivar o exercício de direito potestativo). Quando, porém, a prestação jurisdicional pleiteada abrange também a de desconstituição de atos jurídicos, a ação é aparentemente declaratória. A carga declaratória da prestação jurisdicional pretendida pelo demandante (de resto, presente, em algum grau, em todas as sentenças) não é o critério relevante para determinar a classificação da ação. Aqui, então, ela é uma ação declaratória apenas na aparência; trata-se de ação verdadeiramente constitutiva negativa, caso em que se expõe à prescritibilidade” (STJ - AgInt no AREsp 1400307 / PR
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2018/0299802-7, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO (1116) – julgado em 13/5/2024 – publicado em 15/5/2024)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Rescisória, proposta por
ROBERTO MARIANO MEDEIROS E OUTRO(S),
em face de acórdão nos autos de Agravo de Instrumento n. 1020392-29.2021.8.11.0000, o qual considerou prescrita a pretensão objeto da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0000661-68.2017.8.11.0044, manejada em face de
NILO REZENDE RODRIGUES E OUTRO(S)
, ora Requeridos.

Em síntese, os Autores alegam que a questão trata de Ação de Nulidade de Negócio Jurídico Nulo, ocorrido por meio de fraude, venda “a non domino”, que não convalesce com o tempo.

Aduzem que “(...) com decisão proferida pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, em data de 02/03/2022, que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos requeridos contra decisão interlocutória que não acolheu a prejudicial de inépcia da inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE do Registro Imobiliário que tramita pela 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga – Mato Grosso, sob o no 0000661- 68.2017.8.11.0044. (Petição Inicial ID 55962202). Mas, sem apreciar devidamente o histórico do mérito, reconheceu a prescrição da pretensão dos autores em declarar a nulidade da “escritura pública” de compra e venda que transferiu a propriedade do imóvel com matrícula de no 1871 do CRI de Paranatinga-MT”; que “(...) o imóvel em demanda, no ato da “venda” ao SR. EDUARDO PERIOTTO e sua mulher, não possuía escritura pública, como consta nos autos da ação originária, e os Corréus apresentaram um documento “isolado” que se trata somente de um recorte de um suposto “contrato de compra e venda” com apenas 11 linhas, sem nenhuma assinatura das “partes” e sem identificação do Cartório onde foi realizado o negócio. Documento juntado pelos próprios advogados dos requeridos na peça de CONTESTAÇÃO, nos autos da ação originária (...); que “(...) A Quarta Câmara do TJMT acolheu a prejudicial do mérito de prescrição com a extinção da ação originária nos termos do art. 487 do CPC, portanto com esta decisão a competência para processar e julgar a presente Ação Rescisória cabe ao TJMT, que julgaram também intempestivo o Recurso interposto pelos Autores, que adiante comprovamos que o mesmo foi protocolado dentro do prazo legal, demonstrando que o RECURSO FOI TEMPESTIVO! TAMBÉM, ANTE A DECISÃO QUE JULGOU PRESCRITO O PEDIDO DOS AUTORES, CONTESTAMOS COM VEEMÊNCIA, DEMONSTRANDO QUE OCORREU UM ERRO GRAVE POR TRATAR-SE DE UMA VENDA DE QUEM NÃO ERA DONO, OU SEJA, VENDA A NON DOMINO. ATO CONSIDERADO INEXISTENTE, QUE NÃO É SUSCETÍVEL DE CONFIRMAÇÃO, NÃO CONVALESCE COM O DECURSO DE TEMPO E NÃO ESTÁ SUJEITO A PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 145 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916”.

Pedem que “(...) SEJA OBSERVADO QUE O ATO ACIMA NOMINADO: “VENDA A NON DOMINO”, (VENDA DE QUEM NÃO ERA DONO), no caso em tela TRATA-SE DE UMA FRAUDE FORJADA POR MEIO DE DOCUMENTOS FALSOS E DE PESSOAS INEXISTENTES, COMO FAZ PROVA A RESPOSTA REFERENTE AO NOSSO PEDIDO DE CÓPIA DA CERTIDÃO DE CASAMENTO DO SR. MARIANO MEDEIROS E SRA. MIRNA GLÓRIA MEDEIROS, AO CARTÓRIO DE ARAGUAIANA/MT QUE ASSIM PRONUNCIOU: “REGISTRO NÃO LOCALIZADO NO CARTÓRIO INFORMADO”.

Dizem que a rescisória tem alicerce no artigo 966 e seguintes.

Mencionam que “(...) Em data de 07 de março de 2017, os autores intentaram contra os requeridos, AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - Anulação de “escritura pública” e registro da matrícula cujo número, até então, era de 1871, do 1o Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga – MT, do imóvel rural abaixo descrito (...) um imóvel rural situado no município de Paranatinga, Estado de Mato Grosso e referida Circunscrição Imobiliária, adquirido pelo Sr. MARIANO MEDEIROS, por compra do Estado de Mato Grosso, uma área consistente de um lote de terras, com 1.209 há. (um mil, duzentos e nove hectares) denominada Fazenda Canaã, anteriormente Lote Linense, área com a configuração de um polígono irregular e marcos assim colocados: o 1o MP está situado à margem do Rio Ronuro e divisando com o lote de Palmiro José e outro; o 2o MP, está situado à margem do Rio Ronuro com a Barra do Rio Jatobá, com diversos rumos e distâncias do 1o MP; o 3o MP está situado à margem do Rio Jatobá e divisando com terras de terceiros, com diversos rumos e distâncias do 2o MP; o 4o MP, está situado a 1.880 e 4700,00 metros do 3o e 1o MP, respectivamente com os rumos magnéticos de 90o00’SW e 0o00’ N, divisando com terras de terceiros e com o lote de Palmiro José e outros, tudo conforme matrícula; no 29.450, fls. 065, Livro 3-Y, do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá – MT (...)”; que “(...) o SR. MARIANO MEDEIROS, pai dos Autores, é, sem dúvida, a pessoa que adquiriu junto ao ESTADO DE MATO GROSSO, uma área de terras com 1.209 ha., (Um mil, duzentos e nove hectares) até então denominada Imóvel Linense, posteriormente Fazenda Canaã, registrada no SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA 1a CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DE CUIBÁ-MT, sob a matrícula de no 29.450, fls. 65, livro no 3-Y. Juntamos cópias do TÍTULO DEFINITIVO expedido pelo Estado de Mato Grosso, com mapa da área objeto da falsificação em nome do SR. MARIANO MEDEIROS”; que “(...) na referida CERTIDÃO: “Agora matriculado no 1o Ofício de Chapada dos Guimarães-MT, sob o no R2/874, livro 2-D, em 15/04/1993, conforme Ofício no 191/193, como consta a CERTIDÃO expedida pelo Segundo Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá – MT. A pedido de pessoa interessada, onde informa a transferência do registro do Imóvel sub judice para a Comarca de Chapada dos Guimarães – MT, com data de 07 de outubro de 1.998”. Estranho é que a referida Certidão emitida pelo Cartório, nesta data, consta que a propriedade do Imóvel ainda estava em nome do SR. MARIANO MEDEIROS”. Ora, mas ele não vendeu a propriedade em 15/04/1993 para o SR. EDUARDO PERIOTTO”; que “(...) a mencionada Certidão foi requerida há mais de cinco anos após a falsa “venda” e, mais estranho ainda, é que a pessoa interessada que pediu a Certidão foi o próprio Corréu o SR. EDUARDO PERIOTTO”; que “(...) Assim, temos clara evidência de fraude porque, como o SR. EDUARDO PERIOTTO e sua esposa “adquiriram” a propriedade em 15/04/1993 e 5 (cinco) anos depois, ou seja, em 07/10/1.998. A citada certidão requerida junto ao Cartório, informa que o imóvel ainda estava em nome do SR. MARIANO MEDEIROS, o que causa suspeita sobre a veracidade do negócio realizado em abril de 1993, entre as pessoas supracitadas. Aqui nos deparamos com uma situação enigmática, confusa, e impossível sua veracidade”.

Argumentam que invocaram “(...) a nulidade da “Escritura Pública” correspondente ao registro da atual matrícula que até então era a de número 1.871, do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga – MT, por tratar-se de fraude através de venda a non domino, (Sem o conhecimento dos verdadeiros donos), culminando em uma situação de nulidade absoluta, que não convalesce com o decurso do tempo, tampouco é suscetível de confirmação ao argumento de que atos nulos são imprescritíveis quando verificada a existência de vício insanável, especialmente quando revestidos de fraude e má-fé, de acordo com o art. 145 do CC/1916. Importa destacar que o alegado negócio jurídico foi “realizado” na vigência do CC/1916”.

Sustentam que “(...) Haja vista a valorização dos imóveis e as melhores condições de acesso atualmente existente, uma vez que se trata de área distante aproximadamente 250 km da cidade de Paranatinga-MT, decidiram por tentar a implantação de manejo sustentado na área, ou mesmo, se não a exploração econômica, a sua eventual venda, uma vez que surgiram interessados; Para tanto solicitaram certidões atualizadas do imóvel, e qual não foi a surpresa ao se depararem com falsificações realizadas pelos Réus, que primeiro averbaram suposto casamento do falecido SR. MARIANO MEDEIROS com a pessoa de MIRNA GLÓRIA MEDEIROS, pessoas inexistentes, portanto, não só os nomes como também os demais dados, são objeto de criação dos Réus, mediante apresentação de certidão de casamento lavrada às fls. 62, vo, do livro 03, no Cartório do Registro Civil do Município de Araguaiana, Comarca de Barra do Garças – MT, conforme consta na Contestação. (ID 55963432). Mas, como acima mencionado, essa certidão de casamento não existe no Cartório de Araguaiana – MT, conforme resposta do Cartório que assim declarou: “REGISTRO NÃO LOCALIZADO NO CARTÓRIO INFORMADO”. Portanto, nos termos do § VII, do art. 966, do CPC, temos presente mais um requisito, qual seja, a existência de PROVA NOVA, como fundamento para justificar o ajuizamento da presente Ação Rescisória”; que “(...) Logo após, agora no Cartório do 2o Ofício de Várzea Grande – MT, lavraram Escritura Pública de Compra e Venda, às fls. 199/200, livro 172, do 2o Cartório de Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT, por meio do qual se deu a transferência fraudulenta da propriedade do imóvel descrito, aos Corréus SR. EDUARDO PERIOTTO e sua esposa SRA. NÉLIA RIBEIRO ANTUNES PERIOTTO, (ID 55963432 da Contestação). IMPORTANTE DESTACAR QUE A REFERIDA ESCRITURA PÚBLICA, ACIMA CITADA, NUNCA FOI LEVADA A REGISTRO, E ATÉ A PRESENTE DATA ELA FOI APENAS LAVRADA, CONFORME AFIRMAM OS PRÓPRIOS RÉUS”; que “(...) Posteriormente o imóvel foi transferido para o Cartório do Primeiro Ofício da cidade de Chapada dos Guimarães-MT, cuja matrícula anterior é a mesma do registro inicial que é a de no 29.450. E aqui recebeu a Matrícula de no 874, Livro 02-D, fls. 148, e na sequência, com a abertura da Comarca de Paranatinga – MT, houve a transferência da matricula no 874 para a nova comarca, recebendo registro na matrícula de no 1.871, Livro 02-J município onde está localizado o imóvel, com data de 15 de fevereiro de 2005”; que “(...) Ainda sobre o histórico das matrículas, conforme descrito na Contestação, após a elaboração dos trabalhos técnicos de Certificação de Área Rural, tudo em conformidade com a norma técnica do Georreferenciamento promovido pelo INCRA, quando o Imóvel teve a matrícula 1871 encerrada e aberta a matrícula no 15.843, Livro 02-CA, em 03/07/2015, fls. 69 do ID 55963432, após houve o encerramento da Matrícula de no 15.843 e aberta a atual matrícula cujo no é de 17.859 registrada perante o CRI de PARANATINGA – MT”.

Destacam que “(...) o ato jurídico ocorreu na vigência do Código Civil de 1916, a pretensão encontra respaldo legal em seu art. 145, sem a incidência do prazo quadrienal no art. 178, § 9o, inciso, V, “b”, do mesmo Código”; que o ato jurídico nulo é imprescritível, pois decorrente de venda “a non domino”.

Requer “(...) a) O recebimento da petição inicial, com o conhecimento da presente Ação Rescisória fundada no art. 966, Incisos III, IV, V, VI, VII e VIII, do CPC. E, sobre o mérito, inteligência do art. 145 do Código Civil de 1916 (Ato Jurídico Nulo); como também fundada sobre a não incidência do prazo quadrienal previsto no art. 178, §, inciso V, “b”, também do CC/1916, esperando que seja julgado procedente o presente pedido conforme delineado nesta Petição Inicial que demonstra bem caracterizada a fraude decorrente de uma venda a non domino de acordo com os fatos, a jurisprudência, e os fundamentos jurídicos aqui bem demonstrados; b) Ainda sobre a admissibilidade está em conformidade com a regra normativa do art. 272, § 2o e 280 do CPC/2015, que se trata da Ausência de Citação, Vício Grave que resulta em Nulidade Absoluta, e, assim sendo, a presente Ação Rescisória preenche todos os requisitos de admissibilidade para seu regular processamento e julgamento de acordo com os fatos e fundamentos jurídicos aqui mencionados c) Nos termos do § VII, do art. 966, do CPC, seja reconhecida a existência de PROVA NOVA, qual seja, a ausência da mencionada Certidão de Casamento, considerando que os dados informados pelos Réus são falsos conforme declara o Cartório de Registro Civil de Araguaiana/MT, que não existe registro dos dados informados sobre a referida certidão de casamento; d) A concessão da Justiça Gratuita, conforme seguem anexas as declarações dos Autores, por serem pessoas pobres e necessitados na exata definição de situação de hipossuficiência na forma da lei, não podendo proverem os custos do processo, nos termos do art. 5o, LXXIV da CF/88 e dos arts. 98 e 99, do CPC/2015; e) Requerem também, sejam dispensados do depósito de 5% do valor da causa referente a multa prevista no art. 968, inc. II, do CPC/2015, por se tratar de pessoas que não possuem recursos para arcar com esta despesa, conforme solicitado acima no item “b””. f) A citação dos Réus para, querendo contestar a presente ação no prazo que Vossa Excelência designar nos termos do art. 970 do Código de Processo Civil; g) Que a presente ação seja julgada totalmente procedente, rescindindo-se o acórdão com a prolação de novo julgamento nos termos do art. 968, I, do Código de Processo Civil; h) A condenação por revelia dos Corréus EDUARDO PERIOTTO e sua esposa NELIA RIBEIRO ANTUNES PERIOTTO, uma vez que os mesmos não se manifestaram na ação originária, mas foram os autores do ilícito que culminou no presente negócio fraudulento; i) A condenação de todos os Réus aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios que forem arbitrados; j) Seja determinada a concessão da competente medida liminar determinando a Averbação da Existência da presente Ação Rescisória, decorrente do julgamento da Ação Originária com sentença transitada em julgado em 29 de setembro de 2022, cuja Matrícula atual é a de no 17.859 registrada perante o CRI de Paranatinga-MT”.

O pedido de gratuidade da justiça foi deferido.

Sem contestação, apesar de citadas as partes: NILO REZENDES RODRIGUES e sua esposa CÍNTIA MARIA GONÇALVES OLIVEIRA.

Por meio de petição, foi requerido o prosseguimento do feito em face de NILO REZENDES RODRIGUES e sua esposa CÍNTIA MARIA GONÇALVES OLIVEIRA, eis que não havia condição de citar EDUARDO PERIOTTO e sua esposa NÉLIA RIBEIRO ANTUNES PERIOTTO, pois residem no exterior há muitos anos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado trata-se de Ação Rescisória, proposta por
ROBERTO MARIANO MEDEIROS E OUTRO(S),
em face de acórdão nos autos de Agravo de Instrumento n. 1020392-29.2021.8.11.0000, o qual considerou prescrita a pretensão objeto da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0000661-68.2017.8.11.0044, manejada em face de
NILO REZENDE RODRIGUES E OUTRO(S)
, ora Requeridos.

A parte Autora
fundamenta a ação rescisória na tese de que houve violação a norma jurídica (art. 966, e seguintes do CPC/15), eis que o acórdão, de maneira equivocada, considerou prescrita a pretensão, pois o caso comporta discussão acerca de nulidade (fraude) em relação ao ato jurídico perpetrados pelos Requeridos, uma vez que venderam imóvel do qual não seriam donos.

Sustentam que ocorreu violação literal ao art. 145 e 178, § 9o, inciso, V, “b”, do Código Civil de 1916, pois o ato jurídico que se busca anular e imprescritível, por se tratar de venda “a non domino”.

Pois bem.

Malgrado as alegações de fraude e a pretensão de nulificar ato jurídico consistente em escritura pública de compra e venda de bem imóvel rural, não há como acoimar de ilegal o acórdão recorrido.

É que o acórdão foi claro ao dispor que a pretensão de anulação de escritura pública de compra e venda, objeto da transferência do bem de matrícula n. 1.871, com 1.029 hectares, é prescritível.

Não se trata de ação declaratória pura que é imprescritível.

O caso é de pretensão constitutiva, e, portanto, sujeita-se aos prazos prescricionais.

No mesmo sentido está a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) VII - Sobre as ações declaratórias e constitutivas negativas ("aparentemente declaratórias"), vale destacar os seguintes trechos do parecer do Professor Fábio Ulhôa Coelho, que examinou a celeuma sobre os respectivos prazos prescricionais (AREsp n. 1.528.936/PR, fls. 876-899 -conexo): "A ação verdadeiramente declaratória é aquela em que a prestação jurisdicional pleiteada visa apenas obter a certeza jurídica quanto à existência ou extensão de uma relação intersubjetiva ou à falsidade, ou não, de certo documento. Esta ação é imprescritível, no sentido de que não se encontra sujeita nem à prescrição (por não se pretender a entrega duma prestação), nem à decadência (por não se objetivar o exercício de direito potestativo). Quando, porém, a prestação jurisdicional pleiteada abrange também a de desconstituição de atos jurídicos, a ação é aparentemente declaratória. A carga declaratória da prestação jurisdicional pretendida pelo demandante (de resto, presente, em algum grau, em todas as sentenças) não é o critério relevante para determinar a classificação da ação. Aqui, então, ela é uma ação declaratória apenas na aparência; trata-se de ação verdadeiramente constitutiva negativa, caso em que se expõe à prescritibilidade” (STJ - AgInt no AREsp 1400307 / PR
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2018/0299802-7, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO (1116) – julgado em 13/5/2024 – publicado em 15/5/2024)

Portanto, ainda que se diga que há nulidade decorrente de ato ilícito perpetrado, falsidade documental, cabe à parte Autora a observância ao prazo prescricional.

Nesse sentido, posicionou-se de maneira magistral o acórdão recorrido, inclusive trazendo à baila um julgado de minha lavra, o qual destaco:

“(...) a controvérsia está em saber se a ação declaratória de nulidade de ato jurídico (escritura pública) c/c indenização por danos materiais e morais está sujeita a prescrição.

Com efeito, é cediço que as ações meramente declaratórias, também denominadas de declaratória pura, não se sujeitam a prazo prescricional ou decadencial.

Sob tal viés, considera-se imprescritível a pretensão voltada à simples declaração (positiva ou negativa) da relação jurídica de direito material, sem qualquer conteúdo constitutivo ou condenatório.

(...)

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero esclarecem:

“
A sentença declaratória apenas “declara” a existência, a inexistência ou o modo de ser de uma situação jurídica. A ela recorre aquele que necessita obter, como bem jurídico, a certeza a respeito da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma situação jurídica. [...] O objetivo dessa sentença, destarte, é eliminar uma situação de incerteza que paira sobre determinada situação jurídica. O bem da vida outorgado ao autor, através da sentença declaratória acobertada pela autoridade da coisa julgada, é a eliminação da incerteza que recaía sobre a existência, a inexistência ou o modo de ser da situação jurídica. Frise-se, porém, que o interesse que legitima a postulação da sentença declaratória é a dúvida objetiva que paira sobre a relação jurídica. É a dúvida resultante da controvérsia com alguém sobre a situação jurídica e não apenas a dúvida meramente subjetiva.”
(MARINONI, Luiz Guilherme. Novo curso de Processo Civil. 2a ed. ebook. v. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, Parte II, cap. 10.11.1)

(...)

Importante, de outro lado, consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as ações meramente declaratórias, quando produzirem efeitos de natureza constitutiva (positiva ou negativa) ou condenatória, submeter-se-ão à prescrição.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENSÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de revisão contratual c/c repetição de indébito ajuizada em 13/06/2013, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/12/2016 e atribuído ao gabinete em 08/08/2017.

2. O propósito recursal é dizer sobre a existência de erro material no acórdão recorrido, bem como sobre o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão de revisão das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios e encargos moratórios. 3. Não se caracteriza a apontada ofensa ao art. 1.022, III, do CPC/15 quando o erro material indicado constitui verdadeira tese de defesa e não uma aparente incorreção na redação do acórdão recorrido.

4. Conquanto a sentença tenha também uma carga declaratória, prepondera, depois de ocorrida a violação do direito, a sua carga constitutiva ou condenatória, relacionada ao bem da vida efetivamente perseguido pelo demandante, o que atrai a incidência do prazo prescricional a que se sujeita essa pretensão predominante
.

5. No momento em que firmado o contrato contendo as cláusulas abusivas, nasce para o recorrente a pretensão - imprescritível - de ver declarada a respectiva nulidade, a fim de resolver a crise de certeza quanto aos contornos da obrigação vinculada à relação jurídica estabelecida entre as partes. No entanto, quando, em cumprimento àquelas cláusulas, lhe é exigido o pagamento a maior dos encargos incidentes sobre a dívida, com base nas cláusulas contratuais reputadas abusivas, configura-se a violação do direito, a partir da qual nasce outra pretensão: a de reclamar a repetição do indébito, cujo exercício se sujeita ao prazo prescricional previsto na lei.

6. A data da assinatura do contrato é o termo inicial para o exercício da pretensão puramente declaratória de abusividade das cláusulas contratuais; a pretensão condenatória a ela vinculada, todavia, nasce somente a partir do momento em que se exige o pagamento a maior, o que se dá na data do vencimento de cada parcela.

7. Recurso especial conhecido e provido. (
REsp 1740714/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019)

PROCESSO CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRINCÍPIOS JURA NOVIT CURIA E DA MIHI FACTUM DABO TIBI JUS. PREQUESTIONAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA MEDIANTE REPRODUÇÃO MECÂNICA. POSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DEVER DE GUARDA SUJEITO AO PRAZO PRESCRICIONAL. EXISTÊNCIA DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA N. 7/STJ. AÇÃO DECLARATÓRIA E PRETENSÃO CONDENATÓRIA OU CONSTITUTIVA. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA OU NULIDADE. NÃO CONTAMINAÇÃO DE ATOS SEPARÁVEIS, CONCOMITANTES OU SUBSEQUENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE.

1. Inexiste violação dos arts. 458 e 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ratificando a sentença, examina as questões havidas como necessárias ao desate da lide, com a exposição dos elementos e premissas jurídicas que ensejaram as conclusões ali firmadas.

2. Com base nos fatos narrados pela parte na peça preambular, cabe ao magistrado atribuir a qualificação jurídica que tenha correspondência à solução do litígio diante do princípio jura novit curia, pelo qual se pressupõe o seu conhecimento do direito, cuja relevância reflete postulado de igual matiz: da mihi factum dabo tibi jus. Não há ofensa aos arts. 128 e 460 do CPC se a qualificação jurídica dos fatos difere daquela apontada pelos autores recorrentes.

3. A lei processual admite a produção de prova por meio de fotocópias de documentos particulares ou por outros tipos de reprodução mecânica. Suscitado incidente de falsidade documental das cópias reprográficas e realizado exame pericial dos documentos impugnados, não há ofensa ao art. 383, caput e parágrafo único, do CPC, mas seu estrito cumprimento.

4. A falta de exibição que dá ensejo à sanção do caput do art. 359 do CPC ? admitir como verdadeiros os fatos que a parte pretendia provar por meio do documento ? é a que decorre de recusa "havida por ilegítima".

5. Ocorrida a prescrição, não mais sobrevive o dever de guarda de documentos, sendo legítima a recusa fundada no transcurso do prazo prescricional. Pensar diferente seria impor à parte obrigação juridicamente impossível. Ausência de ofensa aos arts. 358 e 359 do CPC. Aplicação, por analogia, do revogado art. 10, n. 3, do Código Comercial de 1850 e do atual art. 1.194 do Código Civil de 2002.

6. Os atos tidos por inexistentes admitem prova pericial. Atos que, tidos como inexistentes pela parte autora, foram considerados existentes nas vias ordinárias. O reexame dessa conclusão demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é impossível nesta esfera decisória (Súmula n. 7/STJ).

7. A ação declaratória pura é imprescritível, mas as pretensões condenatórias ou constitutivas resultantes do ato nulo sujeitam-se ao fenômeno da prescrição. Caso em que a prescrição vintenária consumou-se antes da propositura da ação e antes da publicação do atual Código Civil.

8. A teoria das nulidades de Direito comum não se aplica, de ordinário, em matéria de sociedades anônimas, de modo que os atos societários nulos prescrevem nos prazos previstos na lei societária.

9. A eventual nulidade ou inexistência de um ato não contamina os atos e negócios jurídicos dele separáveis, concomitantes ou subsequentes.

10. A não demonstração da existência de similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado no acórdão recorrido e nos arestos paradigmas implica o desatendimento de requisitos indispensáveis à comprovação do dissídio jurisprudencial, a teor dos arts. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255, § 2o, do Regimento Interno do STJ.

11. Recurso especial conhecido e desprovido.
(REsp 1046497/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 09/11/2010)

Na linha de orientação do STJ, este e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO C/C NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS, REGISTROS E AVERBAÇÕES E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA (AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO) – PRELIMINAR REJEITADA – PRETENSÃO DE AFASTAR A PRESCRIÇÃO SOB O ARGUMENTO DA AÇÃO POSSUIR NATUREZA PURAMENTE DECLARATÓRIA – DESCABIMENTO – PRETENSÃO DE NULIFICAR ESCRITURA PÚBLICA – NATUREZA DESCONSTITUTIVA – PRESCRITIBILIDADE – FATOS PASSADOS HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS –PRESCRIÇÃO CONFIGURADA, AINDA QUE EXISTENTE MÁ-FÉ – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há de ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, a qual foi suscitada sob o argumento de que não foi oportunizado manifestar-se acerca da prescrição, quando tal matéria foi suscitada em sede de contestação e foi devidamente impugnada, antes do decreto sentencial.
A ação de natureza constitutiva, na qual se pretende nulificar escritura pública de compra e venda, submete-se ao prazo prescricional, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, ainda que se discuta má-fé; e não se confunde com objeto de ação puramente declaratória, a qual se mostraria imprescritível
.
(N.U 0002471-92.2005.8.11.0046, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018)”.

Ainda, destacou o acórdão que o prazo prescricional deve observar a regra de transição, com fulcro no artigo 2.028 do Código Civil 2002, pois a escritura pública em questão foi efetivada em 15/4/1993 e a ação ajuizada em 07/3/2017. Como no Código Civil/1916, o prazo prescricional para esse tipo de ação era vintenário, enquanto que no Código Civil de 2002 houve redução para 10 anos, cumpre destacar que até o início da vigência do Código Civil de 2002 não se passaram 10 anos, de modo que, consoante regra de transição, tem-se que o prazo prescricional tem início com a vigência do C.C/2022 e não do registro da escritura. Não há como não reconhecer a justeza do acórdão, cujo trecho transcrevo:

“(...) De notar-se que da data do registro da escritura pública (15/04/1993) até o início da vigência no Código Civil/2002 (12/01/2003), não se passaram 10 anos, de modo que, nos termos da regra de transição, o prazo prescricional tem início com a vigência do Código Civil/2002 e não do registro da escritura pública.

Aplicada à técnica de transição, ou seja, aplicado o prazo prescricional de 10 anos a partir de 12/01/2003, o direito dos autores apelados restou fulminado em 12/01/2013, o que leva ao reconhecimento da prescrição, considerando que a ação declaratória foi ajuizada somente em 07/03/2017”.

Portanto, não se verifica, a meu viso, qualquer afronta a dispositivo de lei, ressaltando-se que não há como se valer da rescisória como supedâneo recursal. No mesmo sentido, deixo de considerar a alegação de existência de prova nova, eis que há prejudicialidade de apreciação, em razão do reconhecimento da prescrição do julgado.

Com essas considerações,
JULGO IMPROCEDENTE
esta ação rescisória, por conseguinte CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade tendo em vista que os sucumbentes são beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024